Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-07.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707395-07.2022.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS APELADO: IVERSON PEREIRA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a r. sentença exarada sob o ID 67238079. Na origem, a apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de IVERSON PEREIRA DA SILVA, tendo por objeto veículo automotor adquirido pelo réu mediante contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, em decorrência do inadimplemento das parcelas pactuadas. Deferida a liminar de busca e apreensão (ID 67237632), o veículo não foi localizado no endereço inicialmente indicado pela demandante (ID 67237633). A despeito da realização de diligências e consultas aos sistemas postos à disposição do juízo, não foi possível a localização do veículo, razão pela qual a autora pleiteou a expedição de ofício às concessionárias de serviço público, às administradoras de serviços de transporte e entrega por aplicativos, bem como ao SERASA S/A (ID 67238076), oportunidade em que o requerimento foi indeferido (ID 67238077). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 67238079), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 67238085), no qual afirma haver requerido a realização de diversas diligências com a finalidade de viabilizar a localização do veículo objeto da ação, de modo que não estaria configurada desídia de sua parte. Assevera que postulou a expedição de ofício para as concessionárias de serviço público, bem como ao SERASA S/A e às administradoras dos serviços de entrega e de transportes por aplicativos, diligências que foram indeferidas pelo d. Magistrado de primeiro grau. Prossegue aduzindo que, por força do princípio da cooperação, deveria ter sido deferida a expedição dos ofícios requeridos. Pondera, ademais, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial se consubstancia em uma faculdade assegurada à credora fiduciária, razão pela qual não poderia o d. Magistrado de primeiro grau presumir a falta de interesse processual. Com base nesses argumentos, a apelante postula a cassação da r. sentença, para que seja dado regular processamento à ação de busca e apreensão, mediante a expedição dos ofícios requeridos. Guia de recolhimento de preparo acostada aos autos no ID 67238086. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que embora a apelação cível tenha sido interposta em 30/10/2024, a apelante juntou aos autos guia de recolhimento do preparo datada de 21/10/2024 (ID 67238086). No entanto, com a implantação do Sistema PagCustas, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Dessa forma, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase instantaneamente. Todavia, quando o recolhimento é realizado por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 (quarenta e oito) horas para ser colacionada ao processo, a partir do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa apresentar o comprovante de pagamento como forma de demonstrar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 (quarenta e oito) horas, não for carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em referência. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese, conquanto a apelante tenha juntado aos autos a guia de recolhimento da União – GRU constante do ID 67238085, em consulta ao Sistema PagCustas, observa-se que não consta o pagamento da guia para o presente processo[1], o que reforça a compreensão de não foi aperfeiçoado o pagamento do preparo recursal. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, segundo a qual a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 16:40:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais .